Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-09.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006687-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), IMOBILIARIA JUNCO LTDA - CNPJ: 15.359.193/0001-49 (APELADO), LUIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 003.780.541-04 (APELADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
(MT) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1006687-09.2022.8.11.0006
promovida contra
IMOBILI
Á
RIA JUNCO
EIRELI
–
ME
e
LUIZ GOMES RIBEIRO
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
(MT) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1006687-09.2022.8.11.0006
promovida contra
IMOBILI
Á
RIA JUNCO
EIRELI
–
ME
e
LUIZ GOMES RIBEIRO
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
o
juízo de origem
extinguiu o
e
xecutivo
f
iscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do
artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]
”
.

Com efeito,
nos casos em que o
a
utor, no caso a Fazenda Pública,
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem
, deve-se
extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, p
ara que essa resolução em específico ocorra
,
há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima.
Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]
”
.

Diante de tais premissas
, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos
na origem
,
infere-se que o
d.
juízo
a quo
, em decisão datada de
19.12.2023
, determinou a intimação da Fazenda Pública para dar prosseguimento do feito (Id. 137455495,
permanecendo inerte
. Vejamos:

Desse modo,
houve nova
determinação de
intimação
da
parte exequente

em
11.3.2024
,
para que promovesse o efetivo andamento ao processo, sob pena de extinção
sem resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos do art. 485, III c/c art. 485,
§
1
o
, ambos do CPC
(Id. 144037487)
, tendo a
Fazenda
Pública novamente permanec
ido
inerte
. Vejamos:

Dessa forma
,
houve a
extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil
(Id.
151911437
).

Deste modo
,
resta caracterizada no caso a postura desidiosa da Fazenda P
ú
blica a autorizar a extin
çã
o do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida
a
determinação de manifestação para requerer o que entender de direito
,
a parte apelante
foi
novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na
correta
extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...
]

7.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

[
sem destaque no original
]
.

De igual modo, eis a jurisprudência
do
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO DA CAUSA –
NÃO OCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
11
.
2023,
Publicado
no DJE 21
.
11
.
2023)
.
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
EXECU
ÇÃ
O FISCAL
–
EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e
§
1.
o
, DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL
–
REQUISITOS OBSERVADOS
–
PEDIDO DE FIXA
ÇÃ
O DE HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADO EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1. A extin
çã
o do processo por abandono da causa somente
é
cab
í
vel quando houver des
í
dia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mant
é
m-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extin
çã
o do processo por abandono da causa ante a in
é
rcia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, n
ã
o se manifestou, conforme disposto no artigo 485,
§
1
o
, do C
ó
digo de Processo Civil.

3. N
ã
o se mostra poss
í
vel requerimento de fixa
çã
o de honor
á
rios sucumbenciais formulado em sede de contrarraz
õ
es recursais, pois cabe
à
parte recorrida requer
ê
-lo por meio de recurso pr
ó
prio.

4.
Recurso n
ã
o provido”
.

(N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 22
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Com efeito
, o recurso de
a
pelação proposto pela Fazenda Pública
não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentados no apelo, o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
,
foi
devidamente
respeitad
o
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CÁCERES
(MT)
,

p
or conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024